Tribunal: TJBA
Processo: 8007581-27.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007581-27.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSIA MARIA FRANCO NUNES

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Conta individual do PASEP. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca do dano. Obtenção de microfilmagem. Má gestão de valores. Expurgos inflacionários. S
entença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição na ação que visava a revisão do saldo de conta individual do PASEP, com alegação de má gestão, ausência de aplicação dos índices corretos de correção monetária e saques indevidos. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição da pretensão autoral e, em caso negativo, se houve falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil na gestão da conta PASEP capaz de gerar danos materiais e morais. Conforme a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.150), a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. O termo inicial da prescrição, segundo a teoria da actio nata, é a data da ciência inequívoca do dano, que no caso não ocorreu com o simples saque, mas sim com a obtenção da microfilmagem da conta PASEP em 10 de maio de 2024, que permitiu
a
titular verificar as inconsistências históricas. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil S/A se enquadra nas relações de consumo por equiparação, sendo competente a Justiça Comum Estadual para processamento do feito, conforme Súmula nº 42 do STJ. Comprovada a má gestão dos valores depositados na conta PASEP, com não aplicação dos índices corretos e consequente percepção de saldo irrisório, configurado está o dano material, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. Ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, a percepção de saldo irrisório após anos de contribuição e a necessidade de buscar o Judiciário para obter extratos históricos e comprovar a lesão. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8007581-27.2024.8.05.0113
,
em que figura como apelante

CASSIA MARIA FRANCO NUNE
,

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

.